Tribunal: TJMT
Processo: 1004817-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004817-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), PEDRO GONCALVES - CPF: 161.745.771-04 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), DIEGO APARECIDO GONCALVES - CPF: 016.137.061-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004817-78.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:
Pedro Gonçalves

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – COVID-19 – INTERNAÇÃO EM UTI – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, sendo necessária a internação de paciente acometido pelo COVID-19 em UTI, deve o plano de saúde proceder ao tratamento necessário, sobretudo por se tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.

Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a fornecer assistência domiciliar (home care) necessária quando assumem contratualmente a cobertura para atendimento hospitalar, por ser aquela uma extensão do tratamento acobertado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004817-78.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:
Pedro Gonçalves

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação de obrigação de fazer que lhe move Pedro Gonçalves, durante o plantão judiciário no dia 06.03.2021, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a ré localize, disponibilize e transfira o autor à uma unidade hospitalar que contenha um leito de UTI para tratar da doença COVID-19, preferencialmente nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande ou, na sua impossibilidade que faça em outra cidade que detenha o leito de UTI para o tratamento da doença diagnosticada, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que não houve qualquer negativa de cobertura por parte da recorrente, mas tão somente a indisponibilidade naquele momento de leitos em todo Estado, em face do exorbitante número de casos de covid-19.

Assevera ainda que o quadro clinico do agravado não se configura como hipótese de “urgência/emergência”, segundo definição cogente da Lei 9.656/98, sendo que o médico que prescreveu o tratamento sub judice, não se utilizou de tais termos em sua declaração ou no pedido médico lançado no sistema, inexistindo lastro legal para a concessão da liminar.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 81747952).

A parte agravada apresentou contraminuta

(id. 84883468), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004817-78.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:
Pedro Gonçalves

V O T O

Cinge-se dos autos que
Pedro Gonçalves, representado por seu filho Diego Aparecido Gonçalves ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência contra a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo que foi internado no Hospital São Judas Tadeu no final do mês de fevereiro em razão do diagnóstico da doença denominada COVID-19, contudo, na primeira semana do mês de março, seu quadro clínico piorou, estando em estado grave, sendo indicada a sua internação hospitalar imediata para tratamento em UTI, contudo, o referido leito foi negado pela empresa ré,

motivando o manejo da demanda.

Durante o plantão, o douto magistrado
a quo
, por vislumbrar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, deferiu a tutela de urgência requerida,
determinando que a empresa ré localize, disponibilize e transfira o autor à uma unidade hospitalar que contenha um leito de UTI para tratar da doença denominada COVID-19, preferencialmente nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande ou, na sua impossibilidade, que faça em outra cidade que detenha o referido leito para o tratamento da doença diagnosticada, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(id. 80725950).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando não houve qualquer negativa de cobertura por parte da recorrente, mas tão somente a indisponibilidade naquele momento de leitos em todo Estado, em face do exorbitante número de casos de covid-19.

Assevera ainda que o quadro clinico do agravado não se configura como hipótese de “urgência/emergência”, segundo definição cogente da Lei 9.656/98, sendo que o médico que prescreveu o tratamento sub judice, não se utilizou de tais termos em sua declaração ou no pedido médico lançado no sistema, inexistindo lastro legal para a concessão da liminar.

Aduz sobre a irreversibilidade da tutela e a necessidade de caução real ou fidejussória do valor do tratamento. Por fim, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano estão alicerçados nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a existência da relação contratual entre as partes, bem como a necessidade de atendimento médico e a urgência da situação (id. 50460201,

50460202 – autos de origem).

Vale mencionar o art. 6o, inc. VIII, do CDC, acerca da inversão do ônus da prova,
in litteris
:

“Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - A facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência”.

Dessa forma, vislumbra-se, em princípio, presente a hipossuficiência técnica e econômica do agravado em relação à recorrente, tendo em vista a dificuldade de produção de prova caracterizada pela peculiar posição de inferioridade do consumidor.

Na espécie, o juízo monocrático bem observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade premente do paciente na internação em uma UTI, face o grave acometimento pelo COVID-19.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“
Analisando a documentação acostada pela parte requerente, observa-se a necessidade da internação, porquanto solicitada pelo médico, havendo, logicamente a urgência da medida dada a anotação do quadro de saúde relatado nos autos.

A demonstração de negativa da parte reclamada não se faz imprescindível para a análise do pleito formulado, porquanto tratando-se de questão de saúde que reclamada inegável urgência basta a comprovação da necessidade e, por consequência o seu não atendimento para autorizar de pronto a verificação do pleito.

Isso pelo fato de que compete às partes a apresentação dos fatos conforme a verdade (CPC, art. 77, inciso I), sob pena de caracterização do instituto jurídico da litigância de má-fé (CPC, art. 80, inciso II).

A conduta omissão da promovida caracteriza-se como abusiva, eis que estabelecida a relação jurídica entre as partes, cumpre a ela assistir-lhe com os meios reputados necessários para a melhora de sua saúde por meio dos tratamentos disponíveis e que seja indicado pelo seu médico assistente, o que no caso, embora solicitado não houve, até a presente data o atendimento.

A percepção deste juízo é de que a demandada faz pouco da saúde de uma pessoa, descurando da observância do princípio da dignidade do ser humano, eis que se trata de hipótese que denota alguma urgência, pois, tem a parte reclamante o dever de declinar os fatos de acordo com a verdade.

Isso denota bem a abusividade da conduta da reclamada, pois a par de tornar inócua a parte que lhe cabe na avença, lança mão de conduta que causa inegável surpresa ao contraente, impedindo-o do regular exercício de seu direito.

É dizer, se a cobertura está garantida, ela o está com todos os meios reputados imprescindíveis e adequados pelo médico assistente.

Por fim, não se há falar em irreversibilidade da medida, uma vez que em casos como tais, disso não se pode cogitar, haja vista que a internação não se cuida de questão dispensável, mas sim de conduta indispensável ao restabelecimento da saúde da reclamante.
”
(id. 50460177 – autos de origem).

Assim, não merece prosperar as alegações acerca da submissão à Lei n. 9.656/98 que rege os planos e seguros privados de assistência à saúde, a fim de justificar a conduta adotada.

Ressalto que o art. 84, §3o, do CDC, consagra a possibilidade do julgador, verificando a relevância do fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia da sentença, conceder liminarmente a tutela pretendida pelo autor.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5o e 6o da Constituição Federal.

Como se trata de típico contrato de adesão, a interpretação das cláusulas contratuais deve sempre ser feita em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e para se equilibrar a situação contratual das partes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, este Tribunal tem se posicionado no sentido do plano de saúde ser obrigado a fornecer a assistência quando assume contratualmente cobertura para atendimento hospitalar.

Assim, a negativa de internação em UTI não subsiste na espécie, ainda mais quando evidenciado pelo profissional médico, frente ao disposto no inc. IV, do art. 51, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - UNIMED - NEGATIVA DE COBERTURA - TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO CONTRATO - CLÁUSULAS ABUSIVAS - PROTEÇÃO DO DIREITO À SAÚDE - CAUÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O plano de saúde deve responder pela cobertura do tratamento de que necessita a Agravada, ainda que o contrato não autorize o fornecimento na forma indicada, como é o caso dos autos, pois há necessidade de sustar práticas abusivas e que causam não apenas prejuízos econômicos aos consumidores contratantes dos serviços de Plano de Saúde, mas também privações injustas e sofrimento agudo.

O periculum in mora está evidente e reside na possibilidade de que, na hipótese de não ser realizado o tratamento na forma prescrita, a Agravada venha a ter prejudicada sua saúde.”
(RAI n. 80.860/2011, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 26.10.2011)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – INTERNAÇÃO – PERÍODO DE CARÊNCIA - NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS – AGRAVO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a autorizar o procedimento necessário no prazo excepcional de carência, sobretudo por tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim

presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.”
(RAI n. 1008048-55.2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 04.10.2017)

De outra banda, a jurisprudência do c. STJ admite a restrição de cobertura de doenças pelo plano de saúde, mas, considera abusiva a cláusula que restringe tratamento (REsp n. 668.216/SP, 3a Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 15.03.2007,

DJU 02.04.2007, p. 265)

A respeito do tema decidiu o STJ:

“Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor.”
(REsp n. 1.053.810, Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi, j. 15.03.2010)

Impende reafirmar
que o recorrido colacionou aos autos
cópias dos receituários médicos e guia de solicitação de internação (id. 50460202– autos de origem),

que
demonstram a
necessidade
e a
urgência
do procedimento indicado, tendo em vista o quadro gravíssimo de COVID-19, havendo risco de morte iminente.

Quanto a alegação da agravante de que a r. decisão não impôs qualquer limitação aos tratamentos a serem realizados e nem sequer pontuou a contraprestação necessária, faz-se necessário dizer que a mesma foi suficientemente clara ao determinar o tratamento da doença diagnosticada, qual seja, COVID-19, sendo óbvio, com o devido respeito, que a contraprestação se dará com o pagamento das prestações mensais do seguro saúde contratado.

Além disso, se de fato a agravante cumpriu a medida liminar com a internação do agravado em leito de UTI, o certo é que nesse aspecto a mesma não responderá pela multa, ante a perda do objeto. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR DIAGNOSTICADO COM COVID-19 – ORDEM JUDICIAL PARA QUE O PLANO DE SAÚDE ASSEGURE O CUSTEIO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR E DO TRATAMENTO NECESSÁRIO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EM RAZÃO DA SUPERLOTAÇÃO DAS UTIS DA REDE HOSPITALAR – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A DETERMINAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CUMPRIDA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA EXCLUSÃO DA MULTA EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS DETERMINAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo motivos que justifiquem a exclusão ou minoração da multa aplicada para o caso de descumprimento da determinação judicial proferida para compelir a parte refratária ao cumprimento de obrigações contratuais, a manutenção da decisão é medida que se impõe
.”
(TJMT, RAI n. 1015121-73.2020.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.09.2020 – negritei)

Sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em aumento do valor pago pelos demais usuários, pois, caso negado o pleito da contratante, poderá a empresa de assistência a saúde buscar a indenização pelo dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC/15,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter o beneficiário a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021